Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM INSTRUMENTO PARTICULAR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA. RÉUS DOMICILIADOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga em face do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, cujas partes litigantes pactuaram o foro de eleição na circunscrição do juízo suscitante.
2. Processo inicialmente distribuído ao Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, reconhecendo a incompetência territorial, extinguiu as duas demandas propostas naquela circunscrição. O autor, com base no domicílio dos réus, distribuiu nova demanda em Brazlândia, cujo feito também foi extinto. Em seguida, com base na cláusula de eleição de foro, distribuiu, uma vez mais, a mesma demanda perante a circunscrição de Taguatinga.
3. Não existindo regra específica na lei dos juizados acerca da escolha aleatória de foro, incidem, subsidiariamente, as regras do Código de Processo Civil que prevê, nos termos do artigo 63, §1o, que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor".
4. Demonstrada a escolha aleatória de foro, uma vez que o imóvel objeto da lide situa-se na região de Arniqueira, e as partes não residem na circunscrição do juízo suscitante, incumbe ao juízo suscitado o processamento do feito.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento o juízo suscitado, qual seja, o Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia.